Tribunal: TJBA
Processo: 8024805-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024805-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: RIVALDA REGIS ALMEIDA

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a produção de prova pericial requerida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por RIVALDA REGIS ALMEIDA, visando à cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de lombociatalgia e hérnia de disco lombar. A agravante sustentou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da prova pericial pelo Juízo de origem, à luz da suficiência da prova documental já existente nos autos e da alegada essencialidade da perícia para elucidar a controvérsia sobre a necessidade do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A robustez da documentação médica apresentada, incluindo prescrição de médico assistente fundamentada e relatórios que indicam a ineficácia dos tratamentos convencionais, permite o julgamento sem a realização de perícia.

5. A jurisprudência reconhece que a prescrição médica emitida por profissional que acompanha o paciente é suficiente para comprovar a necessidade do procedimento, sendo desnecessária a perícia quando já demonstrada a urgência e a pertinência do tratamento.

6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o indeferimento da prova é devidamente fundamentado e o conjunto probatório existente é apto a embasar a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com prova documental robusta.

2. A prescrição médica fundamentada, emitida por profissional que acompanha o paciente, é apta a demonstrar a necessidade do tratamento pleiteado, sendo desnecessária a realização de perícia judicial para esse fim.

3. O magistrado pode indeferir diligência probatória que considerar protelatória ou inútil, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, e 371; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-DF, AC 07124461320238070003, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 10.10.2023; TJ-MG, AC 10024122991227001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 09.03.2022; TJ-SP, AC 10062212920248260361, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 14.12.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

2

Procurador(a) de Justiça